Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704966-14.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO HENRIQUE POPOLIN DE AMORIM D E S P A C H O Defiro o pedido de substituição processual do AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS NPL I. À Secretaria para atualizar os dados do processo e cadastrar os causídicos. A parte recebe o feito no estado em que se encontra, desta feita, aguarde-se o julgamento do recurso (ID 74813150). Desembargador Eustáquio de Castro Relator